Tribunal: TJDFT
Processo: 0706151-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0706151-85.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ROBERTO PEREIRA DESPACHO Esta Presidência, em decisão híbrida, negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário (ID 16186539), situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. Não houve manejo de agravo interno. O STF devolveu os autos à origem para observância do entendimento firmado no âmbito daquela Corte de Justiça no sentido de não ser cabível a interposição de agravo nas hipóteses em que “a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral” (ID 19661440). Contudo, salvo melhor juízo, em que pese a determinação retro mencionada, como dito, o juízo de admissibilidade proferido nesta instância resultou em decisão híbrida, e a interposição do recurso, amparado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, visou impugnar a matéria objeto da inadmissão do apelo excepcional. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019